Tribunal: STF
Processo: RE 101325
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
- RECURSO EXTTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
PREQUESTIONAMENTO.
E PRESSUPOSTO DE VIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA,
DE DECISÃO PROFERIDA EM DISSIDIO COLETIVO PELO TST, O
PREQUESTIONAMENTO DO ASPECTO CONSTITUCIONAL RELATIVAMENTE A CADA
TOPICO NORMATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.